Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752101-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença ajuizado contra FRANCISCO ASSIS FARIA FILHO, que indeferiu o pedido de inclusão do devedor no sistema Serasajud, nos seguintes termos (ID origem 216471606): INDEFIRO o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes, porquanto o disposto no art. 782, §3o, do CPC constitui uma faculdade do juiz, sendo que a diligência pode ser realizada pelo próprio exequente. A atuação do Judiciário neste sentido será feita de forma supletiva, após a parte interessada demonstrar a negativa ao requerimento administrativo. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 95212897. Cumpra-se. O agravante alega que a inclusão do nome do executado no Serasajud não está condicionada à prévia comprovação de tentativa do exequente, bastando o requerimento, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Pontuou que já foram realizadas várias diligências, e não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, e que deve ser observado o princípio da cooperação. Requereu seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, e ao final, que seja determinado o registro da dívida em nome do executado no Serasajud. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a inclusão do nome do devedor no sistema Serasajud. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD. Conforme o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, o juiz dirigirá o processo, sendo sua incumbência determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Nesse sentido, o art. 782, § 3o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de meio coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva e com o intuito de incentivar o adimplemento da obrigação. A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor. O Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu em sede de recurso repetitivo, Tema 1026, sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal. Confira-se a tese firmada: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. Embora o Tema 1026/STJ verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasajud, independe do esgotamento prévio de outras medidas. Sobre o tema, esta 2a Turma Cível tem precedentes considerando razoável a inclusão do nome do devedor nos cadastrados de inadimplentes, pelo sistema Serasajud. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. ADMITIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATENDIDO. SUSPENSÃO DA CNH. DILIGÊNCIA SEM EFETIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC, de modo que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 2.2. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito. [...] 4. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para admitir seja realizada a inclusão do nome da parte agravada no cadastro mantido pelo SERASAJUD. (Acórdão 1921965, 07267343820248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS NOS EXECUTADOS E INCLUSÃO NO SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA RAZOÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem, a título de antecipação da tutela recursal e no mérito, “a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, bem como a expedição de mandado para penhora de bens no endereço dos agravados”. 2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a “Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação”, cujo valor total do débito, devidamente atualizado, encontra-se no importe de R$ 96.746,39. 2.1. Depreende-se dos autos que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida; as últimas pesquisas foram SISBAJUD, em 11/01/2024, RENAJUD, em 26/01/2024, INFOJUD, em 03/05/2024 e SNIPER, em 14/05/2024. 3. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por ordem do magistrado decorre do §3o do art. 782 do CPC; a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 3.1. A esse respeito, a jurisprudência abalizada é assente em afirmar que a medida poderá ser determinada pelo magistrado sempre que se tornar relevante para a satisfação do crédito exigido, seja diante da recusa deliberada de pagamento pelo devedor ou mesmo para contornar óbices impostos à satisfação do crédito: “(...) Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/08/2023.) 4. Na presente hipótese, a execução teve início no ano de 2016 e, a despeito do deferimento de diversos pedidos de constrição de bens realizados nos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve sucesso de constrição patrimonial dos executados. 4.1. Nesse passo, a inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplente deve ser admitida a fim de compelir os executados a cumprirem a obrigação, constituindo medida razoável e adequada para assegurar a satisfação do crédito. 5. Recurso provido. (Acórdão 1911413, 0723627-83.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.)(Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, consiste em medida coercitiva útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelo credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. 5. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud também deve ser admitida na hipótese. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1899253, 0726466-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) (Grifou-se) Ressalte-se que nos autos originários, trata-se de cobrança de dívida no valor de R$ 1.023.415,76 (ID149110347), e já foram realizadas pesquisa nos sistemas conveniados, Sisbajud, Renajud, Pesquisa de bens imóveis, e não foram encontrados bens suficientes do devedor para quitar o débito. No caso, o pedido do agravante tem amparo no art. 782, § 3o, do CPC, e na jurisprudência. Assim, comprovada a probabilidade do direito do agravante. Por sua vez, o perigo da demora corre contra o credor, uma vez que já está correndo o prazo da prescrição intercorrente. Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator